Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-31.2015.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000803-31.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO NICOLAS PEREIRA - CPF: 028.608.081-83 (APELANTE), ABIA FERREIRA BATISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– LESÕES RECÍPROCAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – FRATURA NO BRAÇO ESQUERDO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE LESÕES RECÍPROCAS – PALAVRA DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – ARESTOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar
, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

“
Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas e, ainda que assim tivesse ocorrido, inexistem elementos aptos a demonstrar que a vítima teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida”
(TJMT, AP N.U 0001766-88.2013.8.11.0022).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000803-31.2015.8.11.0048 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE LUCAS DO JUSCIMEIRA

APELANTE(S): PAULO NICOLAS PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO NICOLAS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 27871), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos – art. 129, §9o do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 96139478).

O apelante sustenta que as lesões corporais foram recíprocas.

Pede provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 129 do CP (ID 96139490/ ID 96139491).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento (ID 96139494).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de lesão corporal perpetrado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do CP, c/c Lei n. 11.340/2006). Pretendese a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a caracterização de lesões recíprocas entre autor e vítima. Princípio do in dubio pro reo. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas provas documentais angariadas ao feito, especialmente em razão da compatibilidade entre a versão narrada e as lesões corporais registradas. Vítima submetida a procedimento cirúrgico após uma fratura no braço esquerdo ocasionada pelos golpes perpetrados pelo recorrente, valendo-se de um pedaço de pau. Manutenção do édito condenatório. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 99552485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19/01/2014, por volta das 08h00min, na Rua M, S/N, Centro, nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado PAULO NlCOLAS PEREIRA, consciente e dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima ABIA FERREIRA BATISTA, causando as lesões identificadas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [fls. 20/22]. [...]

Consta que, na ocasião da discussão, o denunciado utilizou 02 (dois) pedaços de madeira para desferir alguns golpes contra a ofendida, sendo que a maioria deles acertaram o braço direito da vítima ABIA FERREIRA BATISTA, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 20 e 22-IP. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PAULO NICOLAS PEREIRA, como incurso nas disposições do art. 129, caput, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n° 11.340/2006 [...].”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 31738967).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Merece acolhida a pretensão ministerial, senão vejamos. A materialidade e a autoria do fato restaram caracterizadas, conforme revelam os depoimentos colhidos, com versão uníssona quanto a agressão perpetrada pelo réu contra a vitima. [...]

Os depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória. [...]

De tal sorte, em que pese ter o ilustre causídico do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data vênia, o pedido de absolvição do delito descrito na exordial não pode prosperar, porque não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Percebe-se, que as provas colhidas em ambas fases corroboram com o decreto condenatório do acusado, vez que apreciado a autoria e materialidade através do boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico, depoimentos colhidos em ambas fases.

Ademais, quanto a tese da D. defesa “as agressões foram recíprocas”, percebe-se que este deveria usa-se de meios eficazes e suficientes para repelir a agressão alegada, causando o menor “dano” possível ao atacante. [...]

Desta feita, não há que se falar em absolvição, vez que o conjunto probatório é totalmente desfavorável ao pedido formulado pela douta defesa. [...]

Tecidas estas considerações e gizadas as razoes de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu Paulo Nicolas Pereira [...] nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n°. 11.340/06 [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 96139479).

Pois bem.

A materialidade
delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (ID 96108495) e Auto de Exame de Corpo de Delito (ID

96108495), o quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abia Ferreira Batista, vítima (ID 96108494) e Gabriela Dias de Souza, informante (ID 96108496) e o apelante (ID 96108497).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Abia Ferreira Batista, vítima (Relatório de Mídias - ID 96139495).

Destacam-se do conjunto
probatório que:

-
no dia 19.1.2014, por volta das 8h, na residência localizada na rua M, s/no, bairro Centro, no município de Juscimeira, o apelante procurou a vítima para tentar uma reconciliação;

- a vítima Abia Ferreira Batista, tanto na fase policial quanto judicial, declarou que em determinado momento se desentenderam, quando o apelante pegou 2 (dois) pedaços de madeira e desferiu diversos golpes contra a vítima, durante a discussão, causando-lhe
lesões [fratura] no braço e antebraço esquerdo
, consoante prontuário médico (ID 96108495) e Auto de Exame de Corpo de Delito (ID

96108495), razão pela qual foi submetida a procedimento cirúrgico (ID 96108494/ ID 96139495);

- a informante Gabriela Dias de Souza, perante a autoridade policial, asseverou que “
no dia dos fatos o Paulo apareceu, tranquilo, conversando normalmente, mas em dado momento passou a bater na Abia, chegando a fraturar um de seus braços
” (ID

96108496);

- o apelante, na fase policial, relatou que “
começaram a discutir [...] quando então ficou muito nervoso e passou a agredi-la com as ripas da cama
” (ID
96108497
). Na fase judicial, foi decretada sua
revelia do apelante por não ter fornecido “
seu endereço atualizado para que possa ser encontrado
” (ID 96139469).

Dito isto, vejamos.

A vítima, de forma segura, nas oportunidades em que foi ouvida, atribui ao apelante a fratura sofrida no braço esquerdo, as quais convergem com o
Prontuário Médico (ID 96108495) e Auto de Exame de Corpo de Delito (ID

96108495).

As declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, estão corroboradas pelo depoimento prestado pela
informante Gabriela Dias de Souza
e a confissão extrajudicial do apelante.

Por sua vez, não há prova alguma, no contexto da persecução penal, de agressões recíprocas que pudessem elidir ou relativizar a responsabilidade do apelante.

Atente-se que, no ambiente familiar
, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas e, ainda que assim tivesse ocorrido, inexistem elementos aptos a demonstrar que a vítima teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida.”
(TJMT, AP N.U 0001766-88.2013.8.11.0022 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 3a Câmara Criminal – 21.11.2018)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021